Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-58.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804067-58.2021.8.14.0006

APELANTE: LUIZ HEBERT MONTEIRO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de LUIZ HEBERT MONTEIRO SANTANA contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento em provas obtidas a partir de abordagem policial e ingresso em domicílio sem mandado judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais; e ii) analisar a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial e a validade das provas dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada no apelante é ilícita, pois não foi precedida de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e individualizados, tendo se apoiado apenas em informações genéricas de populares e no contexto de suposta criminalidade da região, em desacordo com o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ.

4. O ingresso no domicílio do apelante é igualmente ilícito, uma vez que não restaram demonstradas fundadas razões prévias que indicassem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, tampouco foi comprovado consentimento válido, livre e informado, cujo ônus incumbe ao Estado.

5. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da entrada domiciliar, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando ilícitas todas as provas derivadas, inclusive a apreensão das drogas, o laudo toxicológico e a confissão judicial, por ausência de fonte independente.

6. Diante da inexistência de prova lícita da materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, II, do CPP, restando prejudicadas as demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A realização de busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e individualizados, não se admitindo abordagens fundadas em denúncias genéricas ou impressões subjetivas. O ingresso em domicílio sem mandado judicial demanda fundadas razões prévias e comprovadas que indiquem situação de flagrante delito, sendo ônus do Estado demonstrar eventual consentimento válido. A ausência desses requisitos torna ilícitas as provas obtidas e todas as delas derivadas, impondo a absolvição por ausência de prova lícita da materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, 244 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 863.034/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 20/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 808.556/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Des. Conv.), DJe 11/09/2024;
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08027977120248140045 33590371, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUIZ HEBERT

MONTEIRO SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 30106709, no dia 27 de março de 2021, por volta das 17 horas, na Avenida João Paulo II, Bairro Guanabara, no município de Ananindeua, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes conhecidas como maconha e cocaína.

Consta que policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, avistaram o acusado em atitude suspeita, ocasião em que procederam à abordagem e, em revista pessoal, encontraram em sua posse uma porção de maconha, uma porção de cocaína e a quantia de R$ 590,00.

Ainda segundo a denúncia, após indagação dos agentes, o acusado informou que mantinha mais entorpecentes em sua residência, onde foi localizada outra porção de maconha, consistente em um tablete pesando aproximadamente 162,3 gramas.

Apurou-se, também, que o acusado teria, momentos antes da abordagem, comercializado uma porção de maconha a terceiro, identificado como usuário.

Diante desses fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e submetido aos procedimentos legais cabíveis.

Com base nas provas colhidas, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, sua condenação nos termos da lei.

Em ID 30106777, recebida a denúncia em 08/07/2021;

Em ID 30106804, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/10/2024;

Em ID 30106814, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/03/2024;

Em ID 30106687, Laudo Toxicológico Provisório;

Na
sentença
(ID 30106825), a magistrada julgou procedente a denúncia para, em consequência, condenar o acusado
Luiz Hebert Monteiro Santana
pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Nas
razões recursais
(ID 30106631), a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante abordagem policial ilegal e invasão de domicílio, com a consequente absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; c) a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 30106835), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso para que seja feito a readequação ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesta Instância Superior (ID 3435633), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso para que seja reformada a primeira fase da dosimetria com sua redução para o mínimo legal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questões preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINARES
-

DA NULIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR

Requer a defesa a nulidade das provas que fundamentaram a condenação, por terem sido obtidas mediante abordagem policial ilegal e invasão de domicílio arbitrária, em desrespeito às garantias constitucionais e processuais penais.

A tese merece acolhimento. A questão central devolvida a esta Egrégia Corte consiste em analisar a legalidade da ação policial que culminou na apreensão das drogas e na condenação do apelante, especificamente no que tange à fundada suspeita para a busca pessoal e à justa causa para o ingresso em seu domicílio.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado judicial apenas nas hipóteses excepcionalíssimas nela previstas. No âmbito da persecução penal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a entrada forçada em residência, sem mandado, somente é válida quando lastreada em fundadas razões, aferíveis objetivamente e justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. No mesmo sentido, a busca pessoal exige fundada suspeita, não bastando impressões subjetivas, tirocínio policial genérico ou notícias vagas e inespecíficas.

No caso concreto, a própria narrativa policial revela que a diligência teve início a partir de informações genéricas de “populares”, no sentido de que na área havia incidência de tráfico e circulação de pessoas “que não eram da região”.

Conforme depoimento prestado em juízo (ID 30106808), declarou que, à época dos fatos, trabalhava no motopatrulhamento na área da Avenida João Paulo II, que compreende o Parque Ambiental do Utinga.

Ele explicou que a equipe costumava intensificar as rondas na região, pois geralmente recebiam denúncias de que, nas adjacências do parque (próximo à Guanabara e ao bairro Castanheira), ocorriam crimes de tráfico e roubo.

No dia dos fatos, enquanto fazia rondas na João Paulo II, populares informaram que naquela rua havia incidência de tráfico. Em razão disso, os policiais começaram a realizar abordagens no local e abordaram dois indivíduos. Com um deles, o réu Hebert, foi encontrada uma quantia e uma quantidade de drogas.

O outro indivíduo que o acompanhava informou que havia comprado os entorpecentes de Hebert. O policial acrescentou que, como a casa do acusado era próxima, perguntaram-lhe se havia mais drogas em sua residência, e ele confirmou que sim, afirmando que era de onde pegava a droga para vender.

A testemunha, contudo, não se lembrava se o próprio acusado entrou na residência para pegar o restante do entorpecente ou se os policiais entraram com sua autorização. Também não recordava o tipo de droga nem o valor exato em espécie encontrado na abordagem inicial. Reiterou que o usuário confirmou a compra e que o réu informou ter mais drogas em casa, mas não se recordava se ele chegou a confessar formalmente o crime.

Por fim, detalhou que a motivação da abordagem se deu porque, em razão das denúncias de tráfico e roubo na área ambiental do Curió-Utinga, o comando do batalhão havia intensificado o motopatrulhamento. Disse que populares informaram que naquelas ruas tinham incidência de movimentação de pessoas que não era da área. Assim, começaram a fazer certas abordagens no local. Declarou que foi quando abordaram os dois nacionais e identificaram que o acusado estava com droga.

Essa motivação, contudo, é genérica e inespecífica. Não há descrição prévia de comportamento concreto, objetivo e individualizado do apelante que, antes da revista, autorizasse concluir pela posse de objetos ilícitos. O simples fato de estar em local reputado como ponto de tráfico, ou de caminhar com outra pessoa em área apontada como suspeita, não supre, por si só, a exigência legal do art. 244 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a validade de abordagens com base em tais premissas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA . AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ART. 244 DO CPP. NULIDADE DAS PROVAS . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n . 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada . É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c)
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e .g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência . Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso em exame, a busca pessoal no acusado foi realizada apenas com base em denúncia anônima, cuja existência nem sequer foi comprovada, circunstância que não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 863034 SP 2023/0378496-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024) Grifei

Além disso, a prova oral não se mostra firme quanto ao momento e ao modo da apreensão. O policial Marcelo Braga Conde declarou que não recordava o tipo de droga nem o valor em espécie encontrado, entretanto é justificável pelo lapso temporal. Entretanto, ele não soube precisar se o apelante entrou na casa e pegou a droga ou se os agentes ingressaram no imóvel com sua autorização. Já a outra testemunha policial, Cesar Augusto dos Santos Leal, foi categórica ao afirmar que não se recordava dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento é do Estado, e tal prova deve ser feita, sempre que possível, por escrito e com registro audiovisual, o que não ocorreu.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE DO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO COMO DESDOBRAMENTO AUTOMÁTICO DE FLAGRANTE REALIZADO FORA DA RESIDÊNCIA . COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E PRÉVIO PARA O INGRESSO. ÔNUS ESTATAL. INVEROSSIMILHANÇA DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL SEGUIDA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à exigência de requisitos mínimos para a validade da busca domiciliar sem mandado judicial. 2 . Exige-se, para a flexibilização da garantia do direito à inviolabilidade domiciliar, a comprovação da existência de justa causa verificável em momento anterior ao ingresso, a permitir a conclusão da ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva . É necessário ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência. 3. Não se admite como fundadas razões o ingresso em domicílio como desdobramento automático de flagrante realizado fora da residência (AgRg no HC n. 773 .899/AM - Rel. Min. Laurita Vaz). 4
. É firme a jurisprudência deste Colegiado quanto ao ônus da prova relativa à alegação de autorização para ingresso em domicílio, hipótese de flexibilização da garantia de sua inviolabilidade. Tal obrigação não recai sobre a Defesa, cabendo ao Estado, que realiza a diligência, a demonstração do consentimento prévio, livre e informado o que deve ocorrer mediante documentação por escrito e com registro em áudio e vídeo
(HC n. 598.051/SP - Rel . Min. Rogerio Schietti). 5. É inverossímil, diante do cenário em que narrada a alegação de livre consentimento para ingresso em residência, não corroborada pela devida comprovação, cumulada com a indicação de ausência de autorização pelo réu e de que estava dormindo pelo outro morador do imóvel . 6. Havendo provas independentes, deve ser anulada a condenação, determinando-se ao Juízo de origem que, após desentranhar a prova ilícita e as dela derivadas, realize um novo julgamento da ação penal. 7. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no HC: 808556 SP 2023/0080609-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024) Grifei.

Neste mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TÍPICA DE FLAGRÂNCIA. ILICITUDE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que, nos autos de ação penal instaurada contra ANTÔNIO CARLOS LIMA DE ARAÚJO, relaxou a prisão em flagrante por ausência de situação legal de flagrância, determinando sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo. O recorrido foi apresentado pela Polícia Militar como suspeito de roubo majorado e tráfico de drogas, tendo sido encontrado em residência com celulares, entorpecentes e motocicleta supostamente subtraída. O Juízo entendeu inexistirem elementos mínimos que configurassem o flagrante, destacando a ausência de perseguição, individualização dos fatos e fundadas razões para ingresso em domicílio. O Ministério Público pleiteou a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva, enquanto a defesa alegou a nulidade da prisão e das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a configuração do flagrante delito; (ii) analisar a licitude do ingresso dos policiais na residência do acusado sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O flagrante presumido exige demonstração concreta da proximidade temporal entre o crime e a captura, o que não se verifica no caso, pois os relatos policiais não descrevem com precisão o momento da prática delitiva, tampouco indicam perseguição ou flagrância imediata.

A entrada no domicílio do recorrido não foi precedida de fundadas razões objetivamente verificáveis, tampouco foi comprovada autorização válida do morador, contrariando o entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280) e reiterado pelo STJ.

Denúncias genéricas, atitude suspeita ou fuga não são suficientes para legitimar o ingresso forçado no domicílio, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A prova obtida por meio de diligência domiciliar ilícita, bem como as dela derivadas, são nulas, não podendo fundamentar a prisão preventiva ou sustentar ação penal.

A gravidade abstrata do crime e eventuais antecedentes não dispensam a demonstração de flagrância ou da necessidade concreta da medida extrema, conforme vedado pelo art. 313, § 2º, do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização do flagrante presumido exige demonstração concreta de que o agente foi encontrado logo após a prática do delito em circunstâncias que autorizem presumir sua autoria.

A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

A ausência de justificativas válidas para o ingresso domiciliar torna ilícita a diligência e contamina as provas dela derivadas, impedindo a decretação de prisão preventiva com base em tais elementos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPPB, arts. 302, IV, e 313, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no RHC 198.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 851.504/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024.

Normal 0 false

21

false false false

PT-BR X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Ecofont Vera Sans",sans-serif; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08027977120248140045 33590371, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) Grifei

STJ - AgRg no HC: 863034 SP 2023/0378496-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024; STJ - AgRg no HC: 808556 SP 2023/0080609-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024; TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08027977120248140045 33590371, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal

No interrogatório judicial, por sua vez, o apelante confessou a prática delitiva, afirmando que, por ser jovem, passou a comercializar entorpecentes como forma de subsistência. Relatou que foi abordado por policiais militares enquanto se encontrava, juntamente com outro indivíduo, atravessando uma área de mata, circunstância que teria despertado suspeita da guarnição. Acrescentou que ambos retornavam para casa no momento da abordagem, tendo prontamente atendido à ordem de parada, sem qualquer tentativa de fuga.

Informou que, durante a abordagem, os policiais apreenderam seu aparelho celular e, após visualizarem mensagens que indicariam envolvimento com o tráfico de drogas, conduziram-no até sua residência. Afirmou que foi compelido a desbloquear o aparelho e a permitir o acesso ao imóvel. Declarou, ainda, que não portava entorpecentes quando abordado em via pública, sendo que as substâncias posteriormente apreendidas, cocaína e maconha, foram localizadas em sua residência.

Ressaltou que não sofreu agressões físicas, esclarecendo que colaborou com a ação policial ao desbloquear o celular e conduzir os agentes até sua casa. Por fim, reiterou que exercia a atividade de venda de drogas por considerá-la sua única fonte de renda, mencionando, ainda, que a sacola contendo os entorpecentes não estava em sua posse no momento da abordagem, tendo sido encontrada apenas no interior de sua residência.

Esse cenário impede concluir, com a necessária segurança, que havia justa causa autônoma e prévia para o ingresso domiciliar. Ao contrário, os elementos disponíveis indicam que a diligência foi sendo construída a partir da abordagem inicial, cujo suporte objetivo já se mostrava frágil. E, como se sabe, não é a constatação posterior da droga que legitima retroativamente a medida invasiva.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal e da violação de domicílio, impõe-se o reconhecimento da contaminação de todas as provas delas derivadas, em observância à teoria dos “frutos da árvore envenenada” (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, são igualmente ilícitas a apreensão das substâncias entorpecentes realizadas na residência do apelante, o respectivo laudo toxicológico e até mesmo a confissão judicial, uma vez que esta decorreu diretamente da cadeia de eventos iniciada com a abordagem ilegal, não se podendo admitir sua validade autônoma.

Ausentes, portanto, provas lícitas aptas a demonstrar a materialidade delitiva, torna-se inviável a manutenção do édito condenatório.

A absolvição, nesse contexto, impõe-se com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova lícita da própria existência do fato, e não por insuficiência probatória.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses subsidiárias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a ilicitude da busca pessoal e da invasão de domicílio, anular todas as provas delas decorrentes e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
LUIZ HEBERT MONTEIRO SANTANA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026